Tribunal: TJES
Processo: 5000143-76.2018.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000143-76.2018.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SIDNEI SALLY ROSARIO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em face da r. Sentença (ID: 2895113) que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar o Recorrente ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Desse modo, o Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais e, não sendo o caso, a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 4708696.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

In

casu
, analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença (ID:
2895113
) não merece reforma, devendo ser confirmada pelos próprios fundamentos, conforme previsão do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Isso porque, ainda que o Recorrido tenha excedido o número de saques e extratos na poupança em 2009, 2010, 2011 e 2012, não se mostra lícita uma única cobrança mais de 5 anos depois, no valor de R$397,49, retirando o saldo da conta bancária.

O que se verifica, na verdade, é que o Recorrente deixou de cobrar as tarifas quando da utilização e simplesmente realizou um único desconto na conta bancária após mais de 5 anos, quando os débitos supracitados se encontravam prescritos.

Tem-se, então, configurada a má prestação dos serviços do Recorrente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em reforma da r. Sentença, devendo ser mantida a condenação por dano material e moral.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor fixado a título de dano moral (R$ 2.500,00), não havendo que se falar em reforma da r. Sentença nesse ponto.

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o Recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o Recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
nego

provimento
ao Recurso Inominado interposto.
Condeno
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXCEDIDO O NÚMERO DE SAQUES E EXTRATOS NA POUPANÇA EM 2009, 2010, 2011 E 2012. NÃO SE MOSTRA LÍCITA UMA ÚNICA COBRANÇA MAIS DE 5 ANOS DEPOIS RETIRANDO O SALDO DA CONTA BANCÁRIA. O
RECORRENTE DEIXOU DE COBRAR AS TARIFAS QUANDO DA UTILIZAÇÃO E SIMPLESMENTE REALIZOU UM ÚNICO DESCONTO NA CONTA BANCÁRIA APÓS MAIS DE 5 ANOS, QUANDO OS DÉBITOS SUPRACITADOS SE ENCONTRAVAM PRESCRITOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.